Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DESPACHO Defiro o benefício da gratuidade judiciária, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Considerando que não há pedido de natureza liminar e parte contrária não foi citada na origem, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator